Tribunal: TJBA
Processo: 8029435-16.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029435-16.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: REGINALDO CARIBE DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PRESTADOR APTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de operadora de plano de saúde ao custeio integral de procedimento cirúrgico de urgência realizado fora da rede credenciada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de prestador apto e de risco à saúde da beneficiária.

Questão em discussão. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto às alegações de ausência de pretensão resistida, licitude da conduta contratual, observância da Lei nº 9.656/98, equilíbrio econômico-financeiro do contrato, inexistência de dano moral, limitação de reembolso fora da rede credenciada, necessidade de intimação pessoal para aplicação de multa e consectários legais.

Razões de decidir. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes suscitados na apelação, reconhecendo que, em contexto de urgência médica, a demora injustificada na autorização do procedimento equivale à negativa de cobertura e configura pretensão resistida. A decisão também apreciou a alegada licitude da conduta contratual e a invocação do equilíbrio econômico-financeiro, assentando que tais fundamentos não prevalecem diante da inexistência de alternativa viável na rede credenciada e da necessidade de tratamento urgente indicado pelo médico assistente. A recusa injustificada em situação de vulnerabilidade e risco iminente de morte foi corretamente reconhecida como apta a gerar dano moral, mantido o valor fixado em primeiro grau. Inexistindo vício integrativo, a insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se admite na via do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Reconhecido o prequestionamento implícito das matérias suscitadas.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Legislação citada: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
8029435-16.2023.8.05.0080
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravado REGINALDO CARIBE DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,